Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA À DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. CONSTATADA. VALIDADE DO TOI E DO TRD. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. DEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pela consumidora contra a concessionária de energia elétrica. A autora pleiteou a individualização dos débitos antigos e atuais, a abstenção de suspensão do serviço, além de inversão do ônus da prova e declaração de nulidade do parcelamento de débito pretérito. A requerida, em reconvenção, pleiteou o pagamento de valores devidos em decorrência da constatação de irregularidade na rede elétrica da unidade consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há direito à inversão do ônus da prova; (ii) definir a legalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção, do Termo de Reconhecimento de Dívida e do valor cobrado pela concessionária a título de recuperação de receita; (iii) verificar a validade do parcelamento de débitos anteriores e a sua inclusão na fatura de consumo atual; e (iv) estabelecer se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia por inadimplemento de fatura que inclua dívida anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse no que tange ao pedido de gratuidade de justiça postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
5. Verificado que parte da fundamentação vertida no recurso interposto pela parte requerida encontra-se dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que, ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
6. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 6.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 6.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso da autora atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
7. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 7.1. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil.
8. Considerando que a inspeção, o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e o TRD (Termo de Reconhecimento de Dívida) foram realizados em estrita observância ao que determina a legislação de regência, assim como levando-se em conta que a autora não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção de validade e veracidade que caracterizam os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos, não há que se cogitar a prática de qualquer conduta abusiva por parte da concessionária de energia elétrica.
9. Uma vez constatado que o cálculo realizado pela concessionária foi feito de maneira correta, observando-se o que estabelece a legislação aplicável ao caso, correto o entendimento de que cabe à consumidora efetuar o pagamento do montante apurado a título de revisão de consumo.
10. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável.
11. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário.
12. O inadimplemento de faturas, que incluem parcelamento de dívida anterior, não podem ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda que estejam dentro do prazo de 90 (noventa) dias. Entendimento em sentido contrário desvirtuaria precedente firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais.
13. Não obstante a inclusão do parcelamento nas faturas de energia elétrica subsequentes seja medida autorizada pelo §3o, do artigo 344, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de vedar a cobrança de parcelamento de dívida pretérita em conjunto com o débito atual, haja vista que tal conduta onera excessivamente o consumidor, estimula o inadimplemento e acarreta, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Precedentes.
14. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura que inclui parcelamento de dívida anterior é abusiva, pois os débitos antigos não podem ser utilizados para justificar a suspensão, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Recurso da requerida parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade em relação à parte autora.
16. Tese de julgamento:
1. É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura que inclua dívida anterior parcelada.
2. O parcelamento de dívidas pretéritas não pode ser cobrado conjuntamente com a fatura de consumo atual, devendo ser emitidas faturas separadas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 344 e 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.548.754/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2020.